Tribunal: STF
Processo: AP 1464
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 127).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 131).
Em 28/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA (eDoc.134).
Em 24/2/2026, o  Juízo da 16ª Vara de Execuções da Comarca de Maceió/AL apresentou informações acerca do cumprimento da pena pelo executado JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA, salientando que “a Central de Alternativas Penais (CEAPA) acostou aos autos documentação comprobatória do cumprimento integral da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, incluindo relatórios de frequência e a descrição das atividades efetivamente exercidas, em atendimento ao quanto requisitado” e “Todavia, até o presente momento, não consta nos autos comprovante do pagamento da pena de multa”(eDocs.152-154).
Em 25/2/2026, a defesa JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA comunicou que “procedeu ao pagamento integral da pena de multa, conforme demonstra o comprovante de pagamento anexo (Guia de Recolhimento da União - GRU)” e, ao final solicitou a “declaração de EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de José Leonaldo Santos Silva em relação aos fatos apurados na Ação Penal nº 1464” (eDoc.156).
Em 6/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de José Leonaldo dos Santos Silva quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.
E, ao final, manifestou-se pela realização de diligência complementar (eDoc.166).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 16ª Vara de Execuções da Comarca de Maceió/AL, o executado cumpriu as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Hospital da Polícia Militar de Alagoas (eDoc. 154, fls.3-8), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 142, fls. 151-152 e 154).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), consta nos autos o pagamento do valor de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte) reais ao Supremo Tribunal Federal,  cujo cálculo foi realizado pelo próprio Juízo fiscalizador sem a devida atualização do valor (eDoc. 158).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 166):

“Por outro lado, no tocante à pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), o documento acostado aos autos comprova o pagamento do valor total de R$ 13.020,0016, correspondente a 20 dias-multa no valor unitário de ½ salário-mínimo à época dos fatos (R$ 1.302,00). O pagamento, no entanto, não veio acompanhado da atualização devida no momento do pagamento. Como não houve o cumprimento integral da pena de multa fixada, não é possível autorizar a extinção da punibilidade.
A manifestação é: a) pela extinção da punibilidade de José Leonaldo dos Santos Silva quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas; e b) pela elaboração dos cálculos do valor atualizado da multa penal e subsequente intimação da defesa do apenado para complementar o pagamento da pena, a fim de incluir a correção monetária e eventuais juros de mora, e encaminhar o respectivo comprovante de pagamento”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA, (CPF: 860.007.134-87), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
Além disso, DETERMINO, ainda, a remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para atualização do valor da pena de multa e posterior encaminhamento do cálculo ao Juízo da 16ª Vara de Execuções da Comarca de Maceió/AL.
 OFICIE-SE ao Juízo da 16ª Vara de Execuções da Comarca de Maceió/AL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se JOSÉ LEONALDO DOS SANTOS SILVA, após intimado para pagar o valor atualizado da pena de multa, efetuou o pagamento ou requereu parcelamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente